Tribunal: TJBA
Processo: 8058386-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058386-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MRM CONSTRUTORA LTDA e outros Advogado(s): ANGELA VENTIM LEMOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Suspensão de exigibilidade e compensação tributária. Decretos Municipais de Salvador. Pedidos futuros. Incidência do artigo 170-A do Código Tributário Nacional. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto por empresas do ramo de incorporação e construção civil contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de obrigação de fazer originária, deferiu parcialmente a tutela de urgência apenas para suspender a exigibilidade de créditos tributários vinculados a processos administrativos já instaurados, indeferindo o pleito para compelir o Município de Salvador a receber novos e indeterminados pedidos de compensação sob rito excepcional e com suspensão automática de exigibilidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil para conceder tutela de urgência que afaste, em caráter prospectivo e geral, as exigências de pagamento em pecúnia de 50%(por cento) previstas nos Decretos Municipais 20.258/2009 e 27.278 /2016 para fins de recepção de novos requerimentos de compensação tributária fundados em créditos de desapropriação. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência pátria veda categoricamente a concessão de provimentos liminares que importem em compensação tributária ou no afastamento prévio de suas condicionantes administrativas antes do trânsito em julgado da correlata ação judicial, nos termos da norma cogente inserta no artigo 170-A do Código Tributário Nacional. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio do julgamento dos Temas Repetitivos 345 e 346, o entendimento de que os critérios de compensação regem-se pela lei vigente ao tempo do encontro de contas, obstando provimentos precários de natureza eminentemente satisfativa. 5. A pretensão de obter ordem judicial genérica para compelir o Fisco a albergar futuros e incertos pleitos compensatórios com suspensão imediata de exigibilidade esbarra no periculum in mora inverso, comprometendo o regular exercício da fiscalização tributária e a higidez do erário público municipal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É incabível a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa para afastar, em caráter prospectivo e genérico, a aplicação de condicionantes previstas em legislação municipal referentes à compensação tributária, com a determinação de suspensão automática da exigibilidade de débitos futuros, sob pena de ofensa ao artigo 170-A do Código Tributário Nacional e de configuração de periculum in mora inverso em desfavor do ente fazendário." Dispositivos relevantes citados: artigo 151, inciso IV, e artigo 170-A do Código Tributário Nacional; artigo 300 e artigo 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 345 e Tema 346;REsp: 1628374 SP ;TJ-BA - Apelação: 81230111420208050001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento de nº 8058386-95.2025.8.05.0000, originário da 9ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, em que figuram na qualidade de agravantes MRM Incorporadora Ltda e MRM Construtora Ltda e, na qualidade de agravado, o Município de Salvador. ACORDAM os preclaros Desembargadores que compõem a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto exarado pelo Relator. Salvador(BA), 28 de maio de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR